Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS n. 0704275-13.2022.8.07.0000 Impetrante: T. C. X. T. Paciente : G. C. E. Relator : Desembargador JAIR SOARES O presente habeas corpus foi autuado em segredo de justiça. Ocorre que os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça somente os processos em que o exija o interesse público ou social; que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo (CPC, art. 189). O caso não se enquadra nas hipóteses acima. E a ação penal de origem, bem como todas as ações penais mencionadas pela impetrante não correram em segredo de justiça. Deve, portanto, ser levantado o segredo de justiça. Sustenta a impetrante que o paciente foi indiciado pelo crime do art. 304 c/c 298 do CP (doze vezes) – uso de documento falso – no inquérito policial n. 164/2018 (autos n. 0005232-91.2018), quando já havia sido processado e absolvido pelos mesmos fatos, apurados nos IPs 238/2018, 407/2017, 277/2017, 384/2017, 11/2018 e 425/2018. Afirma que foi apresentado apenas um relatório policial para todos os inquéritos acima, o que demonstra que todos tratam dos mesmos fatos. O habeas corpus, garantia constitucional do direito de ir e vir, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Conforme relatório policial apresentado nos inquéritos relacionados pela impetrante, o paciente, advogado, é investigado desde 2016 por, supostamente, ajuizar ações de indenização por danos morais em desfavor de empresas de telefonia, internet e instituições financeiras sem o consentimento dos clientes, utilizando documentos falsos – procurações, comprovantes de endereço e registro de negativação do SERASA e SPC. O paciente oferece seus serviços no site “OLX” - promete “limpar” o nome dos devedores e receber indenização. Os interessados remetem os documentos ao paciente, que falsifica a procuração e o comprovante de endereço do cliente para que esse não seja localizado pela Justiça e para firmar competência no Distrito Federal. Com o êxito na ação, o paciente levanta o valor da indenização depositado em conta judicial (pois a falsa procuração lhe dá poderes para tanto), sem repassá-los ao autor da ação, titular do direito (ID 32607657, p. 1/8). Observa-se, pelas sentenças proferidas nas ações penais já julgadas (autos ns. 0002961-94.2018, 0016566-53.2017, 0005256-29.2017, 0016415-87.2017, 0001902-59.2018 e 2017.01.1.058493-7), que cada ação penal tratou de condutas e vítimas distintas da ação penal que ora o paciente responde (autos n. 0005232-91.2018), embora o modus operandi seja semelhante (IDs 32607658, 32609409/15). Se as ações penais pretéritas não versaram sobre os mesmos fatos que ora são imputados ao paciente não há ofensa ao princípio da vedação à dupla incriminação. E o fato de existir um relatório policial para vários inquéritos apenas permite a conclusão de foram investigados em conjunto, não que se referem ao mesmo fato. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Indefiro a liminar. À secretaria para que retire o sigilo dos presentes autos. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022.